Tribunal: TJBA
Processo: 8016262-39.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016262-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BELONISIA MARIA DE SOUZA Advogado(s): KAIO FILIPE MACHADO ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ARTRITE REUMATÓIDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO STJ PELO RESP. 1.657.156/RJ. PREENCHIMENTO. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CABAL. 1. Evidenciada a enfermidade por elementos convincentes, a discussão repousa sobre questão estritamente jurídica, concernente no exame do dever do Estado de prestar serviço de saúde eficaz, não havendo falar em inadequação da via eleita. 2. Residindo nos autos substrato suficiente para o exame da postulação, não há necessidade da dilação probatória voltada à produção de prova pericial médica. 3.Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual, de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Estado da Bahia rejeitada. 3. Segundo a regência do art. 196 da Constituição Federal, os entes públicos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – estão compelidos a prestar a garantia do tratamento médico adequado a todos que dele necessitar, abarcando tal obrigação, dentre outros procedimentos, a realização de cirurgias e tratamentos, bem como a prestação de medicamentos, gratuitamente e dentro da urgência que o caso requerer. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8016262-39.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante BELONISIA MARIA DE SOUZA e impetrado ESTADO DA BAHIA e outro. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.